Tribunal: TJES
Processo: 5001182-53.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001182-53.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros (2)
RECORRIDO: JOSE DE JESUS SALES e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001182-53.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, JOSE DE JESUS SALES

RECORRIDO: JOSE DE JESUS SALES, CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DE PRESTADORAS. MIGRAÇÃO DOS CONSUMIDORES PARA NOVO PLANO DE SAÚDE. SUPRESSÃO REPENTINA DA COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. DESACERTO ENTRE PRESTADORAS QUE NÃO PODE PREJUDICAR OS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se a CASA DE SAUDE SÃO BERNARDO S.A. em face de sentença que a condenou, solidariamente, a restabelecer os atendimentos do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada; de outro, suscita o Requerente o impedimento da magistrada de 1º grau, bem como pugna pela procedência do seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento dos recursos interpostos pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Outrossim, embora alegue o Autor, em preliminar, que o recurso interposto pela parte ré não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido no
decisum
objurgado, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). Além disso, arguiu o Autor a existência de suspeição/impedimento da Magistrada sentenciante, afirmando que essa contende com os seus patronos (CPC, art. 144, IX) em outra demanda judicial. A preliminar deve ser rejeitada na hipótese, pois, ainda que se trate, num primeiro momento, de matéria de ordem pública, a parte autora já tinha conhecimento do fato em questão desde o ajuizamento da demanda, não dirigindo a respectiva exceção à Magistrada em momento oportuno (CPC, art. 146), deixando, ainda, de demonstrar similitude entre a pretensão deduzida nesta demanda com a buscada pela excepta. Inexistindo indício mínimo da parcialidade do julgador, a exceção de suspeição/impedimento arguida a destempo deve ser rejeitada.

(5). Quanto à arguição de ilegitimidade passiva da parte ré, não merecem acolhida as razões aduzidas, tendo em vista que, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, em que pese a alegação de que não existe mais relação jurídica entre a Ré e o Autor ante a existência de distrato firmado com a pessoa jurídica contratante, tendo como base determinação do CADE, e sua respectiva inclusão/adesão em plano de saúde operado pela corré MAIS SAUDE, vejo que referida matéria se confunde com o próprio mérito da demanda e, como tal, será neste ambiente enfrentado.

(6). No mérito, destaco desde logo que o caso em apreço é idêntico a outros já apreciados por esta Turma Recursal (inclusive sob minha relatoria), destacando-se exemplificativamente os processos 5001440-65.2024.8.08.0014 e 5000590-11.2024.8.08.0014, nos quais se reconheceu a abusividade da suspensão abrupta da prestação dos serviços (que, no acordo entre as prestadoras, seria mantida na rede credenciada até então vigente) em razão de desacerto havido entre as prestadoras.

(7). O caso em tela não merece entendimento distinto, haja vista que embora se demonstre a determinação de desinvestimento de carteira da SAO BERNARDO e migração/transferência do contrato de plano de saúde firmado pela pessoa jurídica Jose de Jesus Sales, do qual a parte autora é beneficiária, para a requerida MAIS SAÚDE, nos termos do distrato de contrato de plano privado de assistência à saúde firmado entre as partes, entendo que ambas as partes requeridas, sobretudo a SAO BERNARDO, assumiram a responsabilidade de manutenção e preservação da cobertura assistencial em sua rede própria e na rede credenciada.

(8). Ocorre que, abruptamente, por questões negociais existentes entre as requeridas (não demonstradas efetivamente nos autos), a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento da SAO BERNARDO, colocando os beneficiários em evidente prejuízo (contrariando o compromisso da referida requerida). Dessa forma, sem motivação idônea para a suspensão dos atendimentos da parte requerente na rede de atendimento da SAO BERNARDO, própria e/ou credenciada, mesmo após a migração do contrato para a MAIS SAUDE, não merece reparos a r. sentença no que se refere à obrigação de fazer comandada
in casu
.

(9). Por outro lado, quanto aos danos morais,
com razão a parte autora, tendo em vista que além de suspender os atendimentos médicos devidos, a conduta perpetrada pelas Recorridas colocou em risco a continuidade do tratamento do Requerente, fato esse que representa inequívoco e relevantíssimo abalo psicológico ao consumidor, merecendo, por isso, adequada compensação.

(10).
Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré CASA DE SAUDE SÃO BERNARDO S.A
, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Requerente

para
CONDENAR

as Rés, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Requerente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica das Rés e as condições da parte autora,
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)